Tribunal: TJDFT
Processo: 0713417-82.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime, se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, visto que um mês antes dos presentes autos, o réu foi preso em flagrante também por crime de embriaguez ao volante, caracterizando maior reprovabilidade da conduta.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 306, § 1o, inciso I, e do artigo 309, ambos da Lei no 9.503/97, na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena de 07 (sete) meses de detenção, no regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, bem como a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.